Tribunal: TJSP
Processo: 1043017-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel. Embargantes que demonstraram o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem, e que o negócio jurídico da

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel. Embargantes que demonstraram o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem, e que o negócio jurídico da executada e proprietária originária com aquelas pessoas ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução. Verificação de boa-fé dos embargantes - que são legítimos para ocupar o polo ativo dos Embargos de Terceiro, diante da prova trazida aos autos - e aplicação da Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastada a incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo Tribunal Superior. Manutenção do decreto de procedência do pedido. Contudo, como esses negócios jurídicos não estavam averbados na matrícula do imóvel penhorado, tem-se que a constrição indevida foi ocasionada pelos próprios embargantes, pois não comprovaram os alegados impedimentos judiciais perante o Município para transferência do imóvel, motivo pelo qual devem arcar com os honorários advocatícios, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte, unicamente, para inverter os ônus da sucumbência, e não só da verba honorária, em virtude do princípio da causalidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1043017-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KEPLAN EMPREENDIMENTOS LTDA e FAMA PARTICIPAÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA, são apelados JOSÉ ALBERTO NOBRE e ESTER
MARIA MENDES NOBRE.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível - Digital
Processo no 1043017-02.2019.8.26.0100
Comarca: 13a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Apelantes: Fama Participações Empresariais Ltda. e Keplan
Empreendimentos Ltda.
Apelados: José Alberto Nobre e Ester Maria Mendes Nobre
Parte: Aufer Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 19.675
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de
procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóvel.
Embargantes que demonstraram o fato constitutivo do seu
direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil. Prova dos autos que demonstra que o imóvel foi
adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação de
Execução, antes da penhora do bem, e que o negócio
jurídico da executada e proprietária originária com aquelas
pessoas ocorreu antes do ajuizamento da Ação de
Execução. Verificação de boa-fé dos embargantes - que são
legítimos para ocupar o polo ativo dos Embargos de
Terceiro, diante da prova trazida aos autos - e aplicação da
Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
afastada a incidência da Súmula no 375 desse mesmo
Colendo Tribunal Superior. Manutenção do decreto de
procedência do pedido. Contudo, como esses negócios
jurídicos não estavam averbados na matrícula do imóvel
penhorado, tem-se que a constrição indevida foi ocasionada
pelos próprios embargantes, pois não comprovaram os
alegados impedimentos judiciais perante o Município para
transferência do imóvel, motivo pelo qual devem arcar com
os honorários advocatícios, em virtude da Súmula no 303
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença
reformada em parte, unicamente, para inverter os ônus da
sucumbência, e não só da verba honorária, em virtude do
princípio da causalidade. Recurso provido em parte.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 95/96, que, em
Embargos de Terceiro, julgou o pedido procedente, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
determinar o levantamento da penhora que recai sobre o imóvel
descrito na petição inicial, e condenou as embargadas ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários do patrono dos embargantes, estes fixados em 10%
do valor atualizado da causa, com juros de mora de 1%, desde o
trânsito em julgado da r. sentença.
As embargadas apelam (fls. 99/116).
Alegam que não há, no documento de fls. 78/79, anuência da
executada ou outro documento que pudesse sustentar a
sentença, e que a alienação foi diretamente do vendedor ao
comprador,
em
data
de
8/2/2019,
constando
o
pleno
conhecimento dos embargantes quanto à penhora averbada sob
no 4 da matrícula 91.741.
Salientam que os recorridos adquiriram
coisa litigiosa, ciente da penhora averbada na matrícula
imobiliária (fls. 78/79), em evidente má-fé, e que todo ato
posterior ao registro da penhora (julho de 2015), é de má-fé e
trata de ilegitimidade dos recorridos, posto que a aquisição foi de
coisa litigiosa, fato que impossibilita a defesa como se terceiros
fossem.
Asseveram que, sendo os recorridos os
últimos a buscarem o Judiciário, cuja aquisição se deu após a
penhora registrada, de coisa litigiosa, eles não possuem
legitimidade para os embargos de terceiro, justamente por se
tratar de fraude à execução (CPC, art. 109, § 3o) e ato de má-fé.
Aduzem que, por aplicação do princípio
da causalidade, a condenação deve ser imposta aos recorridos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que deram causa à demanda, conforme Súmula 303 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Requerem o provimento do recurso para
reformar a r. sentença, em face da falta de legitimidade e
interesse dos recorridos, com o consequente julgamento de total
improcedência dos Embargos de Terceiro e a inversão dos ônus
da sucumbência.
Em contrarrazões (fls. 122/130), os
embargantes pleiteiam o não provimento do recurso, com a
majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da
causa, conforme previsto nos §§ 2o e 11 do artigo 85 do CPC.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
117/118), havendo oposição ao julgamento virtual à fl. 134.
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator, em 11/03/2020, em razão da substituição ao Exmo.
Des. Sérgio Shimura.
Apelação Cível recebida no seu regular
efeito.
É o relatório.
São Embargos de Terceiro, visando à
desconstituição da penhora do imóvel objeto da matrícula no
91.741, do 2o CRI da Comarca de São José do Rio Preto,
representado pelo lote 29, da quadra 20, do loteamento
denominado Auferville III.
Os embargantes trouxeram aos autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dentre outros documentos, cópia de Compromisso Particular de
Compra e Venda de Imóvel (fls. 25/29), cópia da Matrícula no
91.741 (fls. 14/17) e cópias de certidões de valor venal do imóvel
(fls. 22/24).
As embargadas, em defesa (fls. 57/76),
alegaram ilegitimidade ativa e, no mérito, fraude à execução,
falta de transcrição do título e inexistência de posse, bem como
impugnam os documentos juntados, arguindo as suas falsidades.
A r. sentença julgou procedentes os
embargos e merece pequeno reparo, pelo que se segue.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar
que a alegação de ilegitimidade ativa e o mérito do recurso se
imbricam no caso concreto, pois é somente a análise da
documentação existente nos autos que permitirá extrair se houve
aquisição do lote na data afirmada pela parte.
No
mérito,
não
se
ignora
que
a
transferência de domínio de bens imóveis só se torna
consumada pela solenidade de uma escritura pública para o
registro. Ocorre, no entanto, que na esfera limitada da cessão de
direitos, em princípio, a elaboração de instrumento particular
serve para demarcar a autenticidade dos negócios jurídicos e a
vontade dos envolvidos, a ser respeitada judicialmente.
No caso dos autos, os embargantes
alegam ter adquirido o bem de boa-fé.
E, da análise da documentação juntada
por eles, observa-se que o Compromisso Particular de Compra e
Venda de Imóvel (fls. 25/29), firmado entre os embargantes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Walter de
Souza e Irene Cruz de Oliveira Souza, possui reconhecimento de
firma em 07.01.2015 (fl. 29), provando que a cessão teve data
anterior à averbação que deu publicidade sobre a existência de
penhora na matrícula do imóvel (averbação no 4 de fl. 15, em
21.07.2015), sendo que o promitente vendedor Walter de Souza
consta da Guia de Recolhimento de fl. 32, do ano de 2003, como
contribuinte em relação ao imóvel.
Ainda, de acordo com a cópia da escritura
pública de venda e compra de fls. 35/37, datada de 09.12.2003,
consta que Aufer Construtora & Engenharia Ltda. realizou esse
negócio jurídico com Walter de Souza e Irene Cruz de Oliveira
Souza, tendo por objeto o imóvel discutido nestes autos.
De tal sorte, tem-se que os embargantes
demonstraram o fato constitutivo do seu direito, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois demonstrado que
o imóvel foi adquirido de pessoas que não faziam parte da Ação
de Execução, antes da penhora do bem, e que o negócio jurídico
da executada e proprietária originária com aquelas pessoas
ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução.
Mantém-se, desse modo, o decreto de
procedência do pedido, em virtude da verificação de boa-fé dos
embargantes - que são legítimos para ocupar o polo ativo dos
Embargos de Terceiro, diante da prova trazida aos autos - e
aplicação da Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, afastada a incidência da Súmula no 375 desse mesmo
Colendo Tribunal Superior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Veja-se, em caso análogo, o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“APELAÇÃO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO
COMPRA E VENDA SEM REGISTRO

PENHORA POSTERIOR
Embargos de terceiro julgados
procedentes para decretar insubsistente a penhora do bem
descrito na inicial
Recurso dos embargados, buscando a
reforma total do julgado, sob a alegação de fraude à execução e
má-fé das partes contratantes, aduzindo que o bem imóvel só
seria transmitido com o registro Possibilidade de oposição de
embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda
do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido do registro
Inteligência da Súmula no 84 do
Colendo STJ Fraude à execução não caracterizada Contrato
de compra e venda que foi celebrado antes mesmo do
ajuizamento de ação de conhecimento pelos embargados

Penhora não anotada na matrícula do imóvel
Ausência de
prova cabal da alegada má-fé Inteligência da Súmula no 375 do
Colendo STJ Sentença mantida Honorários de sucumbência
majorados
Aplicabilidade do disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil
Recurso desprovido”. (Apelação
Cível no 1006712-28.2017.8.26.0152, E. 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 03.10.2019).
Contudo, como esses negócios jurídicos
não estavam averbados na matrícula do imóvel penhorado, tem-
se que a constrição indevida foi ocasionada pelos próprios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargantes, que não comprovaram os alegados impedimentos
judiciais perante o Município para transferência do bem (1o § de
fl. 2), motivo pelo qual devem arcar com os honorários
advocatícios, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, reforma-se em parte a r. sentença,
unicamente para inverter os ônus da sucumbência, e não só da
verba honorária, em virtude do princípio da causalidade.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator